Tribunal: STF
Processo: Rcl 91727
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville/SC, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF nos autos n. 5013890- 02.2025.4.04.7208/SC.
A defesa relata que “A reclamante figura como investigada no Inquérito Policial nº 5013890-02.2025.4.04.7208/SC. O procedimento apura supostas fraudes em financiamentos e consórcios imobiliários. A investigação teve início na Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e tramitou na Vara Regional de Garantias da Comarca de Itajaí/SC (autos originários nº 5001280-54.2025.8.24.0533)”.
Em continuidade, aduz que “Após a realização de diversas diligências pela autoridade policial estadual, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina pugnou pelo declínio da competência para a Justiça Federal”.
Narra, ainda, que encaminhados os autos à Justiça Federal, o Ministério Público Federal apresentou manifestação detalhada listando expressamente as medidas cautelares vinculadas ao inquérito, tendo confirmado o cumprimento de parte delas ainda na fase estadual, dentre as quais destacam-se “o processo nº 5013892-69.2025.4.04.7208 (quebra de sigilo bancário e fiscal, com documentos já juntados nos eventos 26, 27, 30, 42 e 60), o procedimento de busca e apreensão nº 5001457-18.2025.8.24.0533 e o processo nº 5013895-24.2025.4.04.7208 (pedido de prisão preventiva)”.
Pontua que diante desse quadro, requereu “habilitação e o acesso integral a todos os procedimentos incidentais e cautelares indicados pelo Ministério Público Federal. O objetivo era analisar os elementos de prova já documentados e utilizados para fundamentar as manifestações acusatórias”. 
Reporta que “O Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville/SC, contudo, proferiu decisão indeferindo o acesso a quase todos os procedimentos. A autoridade reclamada negou o acesso aos autos relacionados nº 5013891-84.2025.4.04.7208, 5013892- 69.2025.4.04.7208, 5013894-39.2025.4.04.7208 e 5013895-24.2025.4.04.7208”, destacando que “A justificativa adotada pelo juiz federal foi a de que ‘as medidas ainda estão pendente de análise/em curso/pendente de cumprimento e não foram documentadas’”.
Sustenta, em síntese, que “Ao impedir o acesso ao pedido de prisão, a laudos, extratos bancários e bens já apreendidos e analisados, o Juízo de origem impede o controle de legalidade dos atos estatais por parte da investigada”.
Requer, em sede liminar, seja determinado à autoridade reclamada que conceda habilitação aos autos pretendidos. 

É o relatório. DECIDO.
Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 
O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 

In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14, tendo em vista que o ato reclamado assentou que “as medidas ainda estão pendente de análise/em curso/pendente de cumprimento e não foram documentadas”.
Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 
Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 
Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.
Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente